Tribunal: TJES
Processo: 0012704-14.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012704-14.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil – Embargos de declaração – Omissão caracterizada – Erro corrigido – Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá parcial provimento a recurso de apelo, mas deixa de analisar umas das alegações constantes das razões recursais.

II – Questão em discussão

2. Discute-se se há omissão em acórdão que não analisa um dos argumentos utilizados para embasar pedido de reforma da sentença.

II
I –
Razões de decidir

3. Omisso em acórdão que não analisou a alegação de que a recorrente havia formulado pedido de parcelamento das custas processuais.

4. Não há que se falar em omissão do juízo de base em analisar pedido de parcelamento de custas se tal pedido não foi a ele direcionado, mas sim ao órgão
ad quem
quando da interposição de recurso de agravo contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

I
V
–
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração providos, sem alteração da conclusão do acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MÁRMORE LTDA-ME e outra

se insurgem contra o acórdão id 8492638, de relatoria Des. Namyr Carlos de Souza Filho, por meio do qual esta c. Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto para anular parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, restabelecendo a tramitação do feito em relação à Recorrente
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
, mantendo-se a extinção do feito em relação à Recorrente
DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MÁRMORE LTDA-ME
.

Os embargantes apontam a existência de omissão no v. acórdão, que não teria analisado a alegação de que a recorrente havia formulado pedido de parcelamento das custas processuais.

Com razão a parte embargante, motivo pelo qual é o caso de se dar provimento a este recurso e proferir o pronunciamento integrativo acerca do ponto necessário como segue.

O ora embargante, então apelante, alega, nas razões de apelo, que o juízo
a quo
não poderia ter extinguido o feito antes de analisar seu pedido de parcelamento das custas processuais.

Ocorre que a análise da integralidade destes autos e das peças disponíveis relativas ao recurso de agravo de instrumento nº 0005768-36.2018.8.08.0014 dá conta de que
DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MÁRMORE LTDA-ME e
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
opuseram estes embargos à execução pleiteando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 29 dos autos digitalizados).
Não foi pleiteado, perante o juízo
a quo
, o parcelamento das custas
.

Incontinenti, ao receber a inicial para análise, o juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado (fls. 97 e 97v dos autos digitalizados). Tal decisão foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 0005768-36.2018.8.08.0014, em que pleiteada a reforma de tal decisão para que fossem concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita às partes ou, ao menos, o parcelamento das custas.

Como o pedido de parcelamento das custas não havia sido formulado perante o juízo
a quo
, o juízo
ad quem
sob ele não se manifestou, ante a caracterização da supressão de instância.

Ocorre que, justamente porque tal pedido não foi formulado perante o juízo
ad quem
, este também não poderia sobre ele se manifestar, sob pena de violação ao princípio do dispositivo.

Neste contexto, tem-se que o equívoco dos autores, que não pleitearam o parcelamento das custas perante o juízo
a quo
, impediu a análise da possibilidade de seu deferimento tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo juízo de segundo grau, de modo que não se pode atribuir a qualquer deles a omissão apontada pelos recorrentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
CORRIJO
a omissão constante do acórdão embargado sem, entretanto, promover alteração na conclusão e no dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.